Tribunal: TJMT
Processo: 1008077-37.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1008077-37.2019.8.11.0000
Recorrente: ELOI BRUNETTA e OUTROS
Recorrido: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ELOI BRUNETTA e OUTROS (id 26136966) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 23306983):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –DEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EMPRESÁRIO RURAL - NECESSIDADE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL POR MAIS DE DOIS ANOS - ARTIGO 48 DA LEI 11.101/20005 - CARÁTER CONSTITUTIVO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO. Conforme tem decidido o STJ, inclusive em decisões recentes no corrente ano (2019), para o processamento de pedido de recuperação judicial de empresário rural, a prévia inscrição na Junta Comercial é indispensável, dada sua natureza constitutiva da condição de empresário.” (TJMT, RAI 1008077-37.2019.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/10/2019)
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial, asseverando que: 1) há equívoco da interpretação dos arts. 48 e 51 da Lei 11.101/05 e arts. 966 e 971 do Código Civil, uma vez que não há exigência de que o Produtor Rural deve estar inscrito há mais de 02 (dois) anos para postular a recuperação judicial; 2) existe divergência jurisprudencial entre o acordão recorrido e o paradigma do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (AI 2205990-27.2018.8.26.0000), além de divergir do entendimento exposto no REsp 1.193.115/MT; 3) os enunciados n. 96 e 97 originados na III Jornada de Direito Comercial esclarecem sobre a desnecessidade de o Produtor Rural estar inscrito há mais de dois anos no Registro Público de Empresas Mercantis; 4) a pessoa física que explora racional e economicamente o imóvel rural, como ocorre em relação aos agravados, já são definidos pela própria Lei como empresas rurais regulares, não lhes exigindo outra forma para verificação desta condição, nos termos do artigo 4o, VI do Estatuto da Terra; 5) deve ser aplicado o melhor direito à espécie, nos termos da Súmula n. 456 do STF.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 26633462 e 26693489.
Foram apresentadas as contrarrazões id 31388481, postulando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Conforme relatado, a controvérsia deste Recurso Especial aparenta ser a mesma que foi objeto dos Recursos Especiais interpostos nos Agravos de Instrumento ns. 1002201-04.2019.8.11.0000, 1003417-97.2019.8.11.0000 e 1003577-25.2019.8.11.0000, os quais foram eleitos como representativos da controvérsia por esta Vice-Presidência, oportunidade na qual se determinou a suspensão do trâmite dos recursos pendentes que versem sobre a questão, individuais ou coletivos, que forem protocolizados na Vice-Presidência deste Tribunal, ou que nela já tramitem.
Naqueles autos, a discussão consistiu em dirimir se os sócios - pessoas físicas - podem ser incluídos na recuperação judicial de sociedade empresária rural da qual fazem parte, sem que tenham sido inscritos há mais de dois (02) anos na Junta Comercial.
Assim, verificando que já foram indicados recursos representativos da mesma controvérsia, determino a suspensão do trâmite deste recurso (Controvérsia 29 do STJ), consoante o disposto no art. 1036, §1o do CPC.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi